Tribunal: STF
Processo: RE 109751
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA. INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA COM A
SÚMULA 267. INALTERABILIDADE DO OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, III,
DO RI/S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.